Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002142-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (AGRAVANTE), NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS - CPF: 181.846.851-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

DECISAO QUE DEFERIU A LIMINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CERTIDÃO PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – REQUERIMENTO FORMULADO HÁ DOIS ANOS – PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI No 8.672/2007 – 45 DIAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ALEGACAO DE DECISAO
ULTRA
PETITA – DETERMINAÇÃO DE ENVIO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO À SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PEDIDO QUE SE LIMITOU A REQUERER O ENVIO DOS CÁLCULOS AO SETOR COMPETENTE – LIMITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL AO REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 9o, §2o, da Lei Estadual no 8.672/2007, para fins de informação do imposto de renda retido na fonte, considera-se quitado o valor da certidão de crédito, no momento da efetivação do protocolo do pedido, devendo o órgão incumbido do procedimento da compensação, no caso, a Procuradoria Geral do Estado, efetivar os cálculos pertinentes e encaminhá-los, no prazo de quarenta e cinco dias, à Secretaria de Estado de Administração.

Diante do indício de que o requerimento administrativo fora formulado há dois anos, evidencia-se a inobservância ao princípio da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo.

Evidenciado o erro material existente na decisão agravada, no que tange à determinação de envio da certidão de crédito, e não dos respectivos cálculos, ao setor competente, de rigor que o vício seja sanado, para que o deferimento da liminar se limite ao pedido contido na petição inicial.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1052764-73.2019.8.11.0041 impetrado por NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS, que deferiu a liminar, determinando à autoridade coatora que proceda o envio da Certidão de Crédito para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para fins de cumprimento ao disposto no artigo 9o, §2o, da Lei Estadual no 8.672/2007, no prazo de vinte dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que o Juiz decidirá nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Assevera que, não obstante o Agravado tenha postulado pelo encaminhamento dos cálculos concernentes à certidão de crédito no 1.01.098.998-4 à Secretaria de Estado de Gestão, o Juízo de 1o Grau deferiu a liminar, determinando o envio do próprio título à Pasta competente.

Argumenta que o pedido de compensação deverá permanecer instruído com o original da certidão de crédito.

Afirma que o Decreto Estadual no 693/2007 estabelece que, para fins de informação do imposto de renda retido na fonte, considera-se quitado o valor da certidão de crédito no momento da homologação da compensação, devendo o órgão incumbido do procedimento da compensação efetivar os cálculos pertinentes e encaminhar à Secretaria de Estado de Administração, no prazo de quarenta e cinco dias.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, pugna pela determinação de envio de cálculos à Secretaria de Estado de Gestão. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões no id. 37964979.

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 40656456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravado possuía um crédito salarial, oriundo de um Termo de Acordo Extrajudicial, representado pela Certidão no 10.1.098.998-4, existindo menção expressa ao valor bruto e o desconto do imposto de renda, para se chegar ao valor líquido.

O Autor, ora Recorrido, afirma na exordial que pactuou a cessão dos créditos representados na mencionada certidão, à Carolina Veículos Ltda., que por seu turno, requereu a compensação do débito tributário, no valor correspondente à Certidão de Crédito no 10.1.098.998-4.

Ato seguinte, o Agravado protocolou requerimento administrativo, autuado sob o no 282402/2017, solicitando a emissão de Certidão, para fins de informação do Imposto de Renda Retido na Fonte, visando à eventual restituição a que entende fazer
jus
.

Contudo, a Procuradoria Geral do Estado informa que o processo se encontra em fase de análise, não atendendo aos parâmetros para fim de restituição de imposto de renda, motivo pelo qual, o Recorrido impetrou ação mandamental.

Pois bem.

O presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada em sede de ação mandamental.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, vislumbro indício de prática de ato ilegal / abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como a probabilidade do direito e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, diante da evidência de violação a suposto direito líquido e certo.

No caso concreto, verifica-se que o Impetrante protocolou, em 26/10/2017, requerimento administrativo, solicitando a emissão de Certidão para fins de eventual restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Entretanto, após decorridos quase dois anos, fora proferida decisão, em 27/09/2019, informando que o processo se encontra em fase de análise, não atendendo aos parâmetros para fins de restituição de imposto de renda.

Nos termos do artigo 9o, §2o da Lei Estadual no 8.672/2007, para fins de informação do Imposto de Renda Retido na Fonte, considera-se quitado o valor da Certidão de Crédito, no momento da efetivação do protocolo do pedido (de compensação), devendo o órgão incumbido do procedimento da compensação (no caso a Procuradoria Geral do Estado), efetivar os cálculos pertinentes e encaminha-los à Secretaria de Estado de Administração, no prazo de quarenta e cinco dias.

Entretanto, após decorridos dois anos do protocolo, a Procuradoria Geral do Estado ainda não remeteu os cálculos à Secretaria de Estado de Administração, evidenciando o excesso de prazo e a inobservância aos preceitos que deveriam reger os atos administrativos, tais como a legalidade, a eficiência e a razoável duração do processo.

Cumpre esclarecer que, em sede de informações prestadas no feito originário e nas razões recursais, o Agravante informa que o Decreto Estadual no 693/2007, em seu artigo 16, estabelece que, para fins de informação do Imposto de Renda Retido na Fonte, considera-se quitado o valor da certidão de crédito, no momento da homologação da compensação.

Ao que parece, existe conflito entre as normas, pois, a legislação considera quitado o valor da certidão de crédito no momento da efetivação do protocolo do pedido (de compensação), enquanto o Decreto regulamentador atribui a quitação quando da homologação da compensação.

Em sede de cognição sumária e até que a questão seja analisada pelo Juízo de 1o Grau, por ocasião da apreciação do mérito, entendo que deve prevalecer o disposto na Lei Estadual, face a não revogação do dispositivo legal.

Por fim, insurge-se o Agravante ao fundamento de que a decisão agravada fora proferida de forma
ultra
ou
extra

petita
.

De fato, o Juízo de 1o Grau incorreu em vício de erro material, o que poderia ser sanado pelo Recorrente pela via recursal adequada.

O pedido contido na inicial se restringe ao encaminhamento dos cálculos atinentes à certidão de crédito no 10.1.098.998-4 para a Secretaria de Estado de Gestão, para fins de informação de imposto de renda retido na fonte.

Assim, a determinação contida na decisão agravada, de encaminhamento da própria certidão de crédito, e não dos cálculos pertinentes, não pode prevalecer.

Cumpre esclarecer que, poderia o ente federativo dar cumprimento à determinação, nos limites impostos pela Lei Estadual no 8.672/07, contudo, até os dias atuais, ao que parece, o Agravante não cumpriu o comando judicial.

Posto isso, a pretensão recursal comporta parcial provimento, acolhendo-se o pedido subsidiário, para que o deferimento da liminar se limite ao requerimento formulado na inicial.

Ante o exposto, em consonância parcial ao parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, em parte,
determinando ao Agravante que, promova o encaminhamento dos cálculos referentes à Certidão de Crédito no 1.01.098.998-4 à Secretaria de Estado de Gestão, para fins de informação do imposto de renda retido na fonte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020